Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PROPRIEDADE FORMAL DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu, com fundamento no art. 118 do CPP, pedido de restituição de motocicleta apreendida na residência de investigado por tráfico de drogas. A Defesa alegou que o apelante é terceiro de boa-fé e apresentou documentos de posse e procuração outorgada pela proprietária formal. Requereu, ainda que subsidiariamente, a restituição mediante sua nomeação como depositário fiel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o apelante demonstrou ser legítimo possuidor do veículo apreendido, alheio ao crime investigado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para restituição do bem antes do trânsito em julgado da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisa apreendida depende da comprovação inequívoca da propriedade ou posse legítima por terceiro de boa-fé, da ausência de interesse processual na manutenção do bem e da inexistência de hipótese de perdimento (CPP, art. 120 e CP, art. 91, II, "b").
4. A motocicleta foi apreendida na residência do investigado, onde também foram encontradas personalizações no veículo (sobrenome) e depoimento da companheira do investigado confirmando sua propriedade de fato, evidenciando possível vinculação do bem com o tráfico de drogas.
5. A formal titularidade em nome de terceiro, com procuração ao apelante, não afasta os indícios de que o possuidor direto e verdadeiro proprietário à época dos fatos era o investigado.
6. O bem ainda possui relevância para a instrução criminal e sua restituição antes da sentença pode comprometer a elucidação dos fatos, sendo prudente aguardar o encerramento da fase instrutória.
7. A jurisprudência entende que a restituição de bens vinculados a crimes de tráfico de drogas somente é cabível após o trânsito em julgado, quando comprovada a desvinculação com o delito e a boa-fé do requerente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II, "b".
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.05.2017 (Tema no 647); TJDFT, Acórdãos no 2003986, no 1975730 e no 1712219.